Tribunal: TJSP
Processo: 2199299-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos em conta corrente da autora – Admissibilidade – Hipótese em que pende dúvida acerca da exigibilidade dos descontos efetuados diretamente na conta da autora, que alega desconhece o empréstimo consignado que deu origem às cobranças – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida neste ponto.
ASTREINTE – Fixação de multa na

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Suspensão dos descontos em conta corrente da autora – Admissibilidade – Hipótese em que pende dúvida acerca da exigibilidade dos descontos efetuados diretamente na conta da autora, que alega desconhece o empréstimo consignado que deu origem às cobranças – Presença dos requisitos do art. 300 do CPC/2015 – Decisão mantida neste ponto.
ASTREINTE – Fixação de multa na hipótese de descumprimento da tutela de urgência – Cabimento – Multa fixada em R$ 10.000,00 – Admissibilidade.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2199299-26.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia
Grande, em que é agravante BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, é
agravada ANA MARILENE PHELIPPETT.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199299-26.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 44729
AGRV.No: 2199299-26.2020.8.26.0000
COMARCA: Praia Grande
AGTE. : Banco Itaú Consignado S/A.
AGDA. : Ana Marilene Phelippett
JUIZ PROLATOR: Vitor Gambassi Pereira
TUTELA DE URGÊNCIA Suspensão dos
descontos em conta corrente da autora

Admissibilidade
Hipótese em que pende
dúvida acerca da exigibilidade dos descontos
efetuados diretamente na conta da autora, que
alega desconhece o empréstimo consignado
que deu origem às cobranças Presença dos
requisitos do art. 300 do CPC/2015 Decisão
mantida neste ponto.
ASTREINTE Fixação de multa na hipótese
de descumprimento da tutela de urgência
Cabimento Multa fixada em R$ 10.000,00
Admissibilidade.
Recurso desprovido.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida
em ação declaratória de inexistência de débito c. c. indenizatória e que
deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de valores das
parcelas do mútuo bancário na conta corrente da autora-agravada, sob
pena de pagamento de multa de R$ 10.000,00.
Sustenta o agravante que não estão presentes os
requisitos da medida deferida. Aduz ainda que o valor da multa é
excessivo, devendo ser reduzido e limitada a sua incidência.
Recurso processado sem efeito suspensivo, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199299-26.2020.8.26.0000 -Voto no
3
resposta da agravada, sendo dispensada a requisição de informações ao
juiz da causa.
2.1. Conforme o art. 300 do CPC/2015 visa a tutela
de urgência a tornar efetiva, desde logo, a prestação jurisdicional,
exigindo, como requisitos essenciais, a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Extrai-se da doutrina:
“Tratando-se de tutela de urgência, o diferencial para
a sua concessão o 'fiel da balança' é sempre o requisito do periculum in
mora. Ou, noutras palavras, a questão dos requisitos autorizadores para a
concessão da tutela de urgência compreendendo-se a tutela cautelar e a
antecipação de tutela satisfativa resolve-se pela aplicação do que
chamamos de 'regra da gangorra'. O que queremos dizer, com 'regra da
gangorra', é que quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus'
se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se
anteveja completa inconsistência do direito alegado, o que importa para
a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considera
em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional. O
juízo de plausibilidade ou de probabilidade que envolvem dose
significativa de subjetividade ficam, a nosso ver, num segundo plano,
dependendo do periculum evidenciado. Mesmo em situações que o
magistrado não vislumbre uma maior probabilidade do direito invocado,
dependendo do bem em jogo e da urgência demonstrada (princípio da
proporcionalidade), deverá ser deferida a tutela de urgência, mesmo que
satisfativa.” (cf. Teresa Arruda Alvim, Maria Lúcia Lins Conceição,
Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogerio Licastro Torres De Mello,
Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, Artigo por
Artigo, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, comentário ao art.
300).
A autora-agravada sustenta que foi surpreendida com
descontos de valores em sua conta realizados pelo réu-agravante,
referentes a um contrato de empréstimo consignado, cuja origem ela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199299-26.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alega desconhecer (cf. fls. 1-24 dos autos de origem).
Nos estritos limites da cognição sumária, se pode
haver alguma dúvida quanto à existência do contrato, dúvida não há
relativamente ao prejuízo da autora ocasionado pelos descontos de
valores em sua conta corrente.
Justifica-se a suspensão de tais descontos até que
fique resolvido, quando do julgamento do mérito, se a autora é
efetivamente responsável pelas cobranças de valores feitas em seu nome.
Não cabe aqui discutir, em cognição inicial, se o
Banco-agravante tem ou não responsabilidade acerca dos fatos alegados
na petição inicial.
Era mesmo o caso de concessão da tutela de
urgência, pois estão presentes os requisitos do art. 300, caput, do
CPC/2015.
2.2. O § 1o do art. 536 do CPC/2015 autoriza a
imposição de multa, até de ofício, para o caso de descumprimento do
comando judicial.
A multa é instrumento destinado a induzir o réu a
cumprir a ordem judicial e não tem caráter reparatório (cf. art. art. 500
do CPC/2015). E a lei faz referência à suficiência e compatibilidade da
multa com a obrigação (cf. art. 537, caput).
Há que se estabelecer montante tal que influa no
comportamento do réu e a fixação em R$ 10.000,00 para o caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199299-26.2020.8.26.0000 -Voto no
5
descumprimento da tutela deferida não se revela excessiva, sendo
suficiente para o atendimento daquela finalidade.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator